Tribunal: TJDFT
Processo: 0713936-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713936-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA ELAINE DE SOUZA AGRAVADO: ANDERSON JORGE DIB D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma de decisão do Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que indeferiu pedido de reconsideração formulado em contestação, mantendo a antecipação de tutela anteriormente deferida a favor do agravado, consistente na imissão deste na posse de imóvel ocupado por aquela. Em suas razões, a agravante discorre sobre a ação anulatória de leilão extrajudicial no 0702525-70.2022.8.07.0001, em curso perante a 13a Vara Cível de Brasília. Afirma haver risco de dano irreparável, ao ser despejada do imóvel em que vive há mais de nove (9) anos, violando o direito social à moradia e a dignidade humana. Conclui requerendo a atribuição de efeito suspensivo e, quanto ao mérito, a anulação da decisão agravada e a suspensão dos autos de origem até o julgamento definitivo da outra ação. Pelo despacho de ID no 45797932, determinou-se à agravante anexar a guia de recolhimento do preparo, bem como facultou-se justificar a tempestividade deste recurso. Embora intimada, a agravante não se manifestou, conforme a certidão de ID no 46276209. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que a ordem de imissão na posse foi deferida liminarmente em 12/07/22 (ID no 130623119 dos autos n° 0704621-10.2022.8.07.0017). Embora frustrada a diligência de citação, a agravante compareceu aos autos em 26/07/22, constituindo advogado e apresentando a contestação, na qual formulou pedido de reconsideração quanto à tutela provisória (ID no 132343500 dos autos de origem no 0704621-10.2022.8.07.0017). Neste caso, considerando a suspensão dos prazos processuais por força das Portarias Conjuntas nos 100 a 102/2022, deste Tribunal, bem como o feriado forense de onze de agosto, o prazo recursal de quinze (15) dias úteis findou-se em 24/08/22. Portanto, como o presente agravo de instrumento somente veio a ser interposto em 13/04/23, o recurso é intempestivo. Registre-se que o pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição do recurso, o que, no caso vertente, faz configurar de modo inequívoco a extemporaneidade da interposição do presente recurso. Não fosse isso o bastante, em que pese a juntada de um comprovante de recolhimento, não foi apresentada a guia que permitiria aferir se o pagamento se refere, de fato, ao preparo relativo ao presente recurso. Por isso, não conheço do presente recurso, em face da sua intempestividade e da deserção, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator